Tribunal: TJPA
Processo: 0008906-86.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008906-86.2014.8.14.0045

APELANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: RITA MACIEL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008906-86.2014.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADO:
JOSÉ HENRIQUE CABELLO (OAB/SP nº. 199.411)

APELADA:
RITA MACIEL PEREIRA

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GODOY PERES (OAB/PA nº. 11.780-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008906-86.2014.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADO:
JOSÉ HENRIQUE CABELLO (OAB/SP nº. 199.411)

APELADA:
RITA MACIEL PEREIRA

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GODOY PERES (OAB/PA nº. 11.780-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
que lhe move
RITA MACIEL PEREIRA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 16690334),
alega a autora que no dia 08/05/2014 dirigiu-se à loja requerida e, enquanto aguardava atendimento, resolveu olhar alguns objetos expostos à venda, ocasião em que um funcionário empurrou o carrinho utilizado para reposição de mercadorias na direção da requerente que o pisou e veio a cair, batendo violentamente seu joelho no chão, causando uma fratura que ensejou a realização de cirurgia e tratamento fisioterápico.

Requereu a condenação da requerida por danos morais e materiais, consistente em danos emergentes e pensão vitalícia.

Foi negado o pedido de tutela antecipada
(Id. 16690348).

Em contestação
(Id. 16690358),
a requerida alegou a ausência de responsabilidade pela não demonstração do nexo causal, já que a data alegada do acidente na loja era posterior à data do atendimento médico e realização da cirurgia. Subsidiariamente, defendeu a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, além da não comprovação dos danos materiais e morais alegados.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 16690364)
, julgando a ação parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade objetiva da requerida e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação
(Id. 16690365 – pg. 8)
, suscitando, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, a não comprovação da responsabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 16690374),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito
(Id. 16738138).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares.

II. PRELIMINARES

2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA suscitou a nulidade da sentença com base no cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem ter sido oportunizada às partes a produção de provas e nem a manifestação após a alteração da narrativa dos fatos trazida em réplica.

De pronto, adianto que não lhes assiste razão.

Inicialmente, ressalto que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o seu destinatário principal, vez que elas têm por finalidade a formação de seu livre convencimento motivado.

Desse modo, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade e utilidade na produção das provas, a fim de evitar atos desnecessários, inúteis e atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, em especial quando já encontrar elementos suficientes para firmar seu livre convencimento motivado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido, não tendo, inclusive, a parte ré, ora apelante, pugnado pela produção quaisquer provas.

Ademais, cabe destacar que o decurso do tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual torna inócua, desnecessária e contraproducente a reabertura da fase de saneamento.

Dessa forma, não há como prosperar o argumento de que o magistrado a quo incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas, haja vista que os fatos postos ao exame do magistrado se resolvem pela análise dos documentos constantes da inicial, já que nada juntou a parte ré quando da apresentação da peça de defesa, de modo que se mostra escorreito o julgamento antecipado do feito.

Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da ora apelada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A recorrente alega a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a sua responsabilidade, pugnando pela reforma da sentença ou, em caso de entendimento diverso, pela minoração do quantum fixado.

Da análise dos autos, observa-se que, em que pese o erro material constante da exordial quanto ao ano do acidente, mostra-se incontroverso que, de fato, a recorrida sofreu uma queda no interior da loja recorrente.

Digo isso porque quando fora apresentada contestação pela empresa ré (id 16690359), em vários trechos não questiona a ocorrência ou não da queda, mas sim da forma como a mesma se deu, afirmando que não teria sido por culpa do seu funcionário e sim por descuido da recorrida.

Assim, é incontroverso, portanto, que houve relação de consumo entre as partes e que a autora sofreu uma queda no estabelecimento da ré, resultando em fratura no joelho, conforme comprovado pelos laudos médicos e demais provas juntadas aos autos.

A responsabilidade da ré é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, conforme estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Somado a isso, importante mencionar que a indenização por danos morais deve ser fixada de forma a compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e, simultaneamente, punir o agente causador do dano, evitando a reincidência, conforme doutrina e jurisprudência pacificadas.

Considerando as circunstâncias do caso, a idade da vítima, as lesões sofridas e o impacto em sua vida diária, o valor de R$ 80.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se extremamente elevado, podendo caracterizar enriquecimento sem causa.

Ora, como se sabe, a quantificação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte, mas também assegurar a reparação adequada ao dano sofrido.

Nesse mesmo sentido é o julgado:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA SOFRIDA NO INTERIOR DA LOJA - Independentemente do lapso temporal transcorrido entre a data do acidente (15.06.17) e do ajuizamento da demanda (15.01.20), cabia à apelada demonstrar que a queda da apelante não ocorrera no interior da loja ou que esta se deu descuido dela, prova essa que poderia ter sido feita por meio de imagens do circuito interno de câmeras, ou ao menos de relatório interno que deveria ter sido feito por seus prepostos na data dos fatos, justamente com o fito de se resguardar de possíveis alegações de clientes, inclusive pelo prazo em que poderia ser ajuizada ação buscando a composição de eventuais danos - Imperioso se faz reconhecer a responsabilidade da apelada pelo evento danoso e o dever de indenizar, na medida em que não restou comprovado que a apelada tenha sequer prestado assistência ao longo do atendimento médico ou material à autora depois do acidente ocorrido, além dos R$ 50,00 entregues à apelante, o que era a postura MÍNIMA que o estabelecimento comercial deveria ter tomado depois do evento narrado nestes autos, por se tratar de decorrência lógica do dever de boa-fé objetiva - Evidente se mostra o dano suportado pela apelante que teve que se submeter a atendimento médico, após ter sofrido queda no interior da loja da apelada, situação que somente se deu após horas de espera no interior do estabelecimento comercial, em virtude do corte de 4 cm em seu supercílio direito, o qual foi limpo e suturado no hospital. Quantum indenizatório fixado levando em consideração as peculiaridades do caso e o caráter preventivo/punitivo do dano moral. RECURSO PROVIDO (...)
condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(TJ-SP - AC: 10001881020208260152 SP 1000188-10.2020.8.26.0152, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

O arbitramento da indenização também deve levar em consideração a participação da causadora do dano, o grau de sua culpa, a fim de evitar a desproporcionalidade entre o valor da indenização e o fato causador do dano e o dano em si. No caso dos autos observa-se que o acidente ocorreu em decorrência de uma situação quase que improvável, de maneira que a indenização não pode ser tão elevada, eis que representa uma punição exagerada, chegando ao ponto de ser tida como enriquecimento sem causa.

Dessa forma, buscando um valor que cumpra a dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem ensejar enriquecimento indevido, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado e proporcional ao dano sofrido, merecendo, assim, reforma, em parte, a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

tão somente minorar o valor da condenação a título de danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 8.000,00 mantendo a sentença em suas demais disposições.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024